Tribunal: TJMT
Processo: 1021168-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 848.857.691-91 (PACIENTE), JOANA PULCINA FELIX NASCIMENTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FOI CIENTIFICADO ACERCA DA FIXAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM SEU DESFAVOR - PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE QUE OSTENTA NENHUMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA E QUE ESTÁ CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente o delito de lesão corporal, cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca de sua efetiva cientificação acerca das providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do procedimento criminal n.o 1002881-40.2020.811.0004 (PJe) em que investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 129, §9o c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o nobre causídico ressalta a
maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares
pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ e sustenta que a decisão segregatícia
carece de

fundamentação idônea
, na medida em que se limitou a apontar
“elementos do auto de prisão, a vida pregressa do paciente, e sua conduta de descumprimento de medida protetiva”
(sic), justificativas genéricas que não se prestam a revelar de maneira satisfatória
o
periculum libertatis

(art. 312, CPP)
.

Como segunda vertente, afirma que
a medida
constritiva apresenta-se completamente desproporcional
à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, a revelar a
viabilidade de aplicação das providências cautelares mais brandas do art. 319 do CPP
, notadamente diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, circunstâncias que, segundo a i. Defesa, evidenciam a possibilidade de imposição de pena mínima em caso de condenação, sujeita a cumprimento em regime mais brando que o fechado [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61310979.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, tendo a douta Relatora Plantonista, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip,
indeferido

a tutela de urgência
vindicada, oportunidade em que requisitou as informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 61613469.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65204991).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Luciano Francisco de Oliveira
foi preso em flagrante delito no dia
10/10/2020
após supostamente tentar agredir sua ex-companheira
Joana Pulcina Felix Nascimento
, em evidente descumprimento das medidas protetivas contra si fixadas anteriormente nos autos de n.o
4780-90.2020.811.00004 (cód. 333776).

À vista disso, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então; o que, no entender da i. Defesa viola o direito ambulatorial do increpado, ensejando a concessão do presente
writ
.

Nesses termos, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se dos autos eletrônicos que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a imprescindibilidade
da custódia cautelar do increpado na extensa ficha de antecedentes criminais que possui,
“todas envolvendo violência doméstica, sendo duas ações penais em andamento cód. 203614 e cód. 338003, bem como uma medida protetiva autos 333776”
(sic – ID 61310979, p. 06).

Sucede, porém, que o delito do
art. 129, §9o do CP
é apenado com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
, não atingindo o
patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP, como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.
Demais disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e conquanto possua outras anotações criminais em seu desfavor, nenhuma delas se refere à condenação definitiva por crime doloso,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, contrariamente ao vertido pelo magistrado singular no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Todavia,
in casu
,
conquanto

as providências acautelatórias mencionadas pelo magistrado no decreto segregatício tenham sido fixadas no dia
22/06/2020
, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício,
não verifiquei qualquer informação nos autos de n.o 4780-90.2020.811.00004 (cód. 333776) capaz de comprovar que o increpado foi cientificado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência em seu desfavor
.

Em verdade, consta no andamento processual dos autos supramencionados uma certidão subscrita pela Oficiala de Justiça, Sra. Sirlene Aparecida Silva, datada de
24/06/2020
, na qual restou consignada a impossibilidade de intimação do increpado. Veja-se:

“Certifico que, em plantão judiciário e após as diligências necessárias e procedimentos legais e formais

em face das circunstâncias excepcionais em razão da pandemia COVID 19, bem como a necessidade de distanciamento social recomendada por órgãos de saúde, com as cautelas necessárias, iniciadas as diligências no dia 23/06 e concluídas no dia 24/06, PROCEDI À INTIMAÇÃO da vítima JOANA PULCINA FELIX DO NASCIMENTO que, após ouvir a leitura, bem ciente ficou de todo teor da decisão que serviu como mandado bem como das medidas protetivas deferidas em seu favor, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou seu recibo.
Certifico também que não foi possível proceder à Intimação do agressor Luciano Francisco de Oliveira, em virtude de não localizá-lo no endereço descrito no mandado e tendo em vista a informação da vítima dando conta que o mesmo não reside no mesmo endereço que ela e que “ele está residindo com a mãe, na cidade de Aragarças-GO, porém não sabe precisar o endereço informando apenas que “sabe que é nas proximidades da Panificadora Araguaia”; infomando tmbém que o agressor “trabalha em fazenda”; Certifico também que a vítima informou o número de telefone da mãe do agressor (66 - 99212 5915), porém não foi possível estabelecer contato.
” [andamento virtual das Medidas Protetivas de Urgência n.o 4780-90.2020.811.0004, código 333776, retirado do sistema informatizado
Primus
]

Em sendo assim, impede-se que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais,por ocasião da análise da tutela de urgência, determinei fossem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem p
rejuízo das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos de n.o 4780-90.2020.811.0004.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020